Tribunal: STF
Processo: HC 77074
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Estando os integrantes do Superior Tribunal de Justiça
sujeitos à jurisdição, nos crimes comuns e de responsabilidade, do
Supremo Tribunal Federal, a este cabe julgar habeas corpus
impetrados contra os atos oriundos daquela Corte - inteligência do
disposto nas alíneas "c" e "i" do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal.
        AÇÃO PENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TRANCAMENTO -
IMPROPRIEDADE. A via do habeas corpus não é a apropriada a trancar-
se a ação penal, considerada a articulação em torno da ilegitimidade
passiva, ou seja, da autoria de delito que se diz perpetrado.